Tribunal: STF
Processo: ARE 1435167
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDA DE MEDICAMENTOS. ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA POR MEIO DE DECRETO EXECUTIVO ESTADUAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.